Tribunal: TJDFT
Processo: 0716334-12.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS. INADIMPLEMENTO. ALEGADO PAGAMENTO DA DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA PERTENCENTE AO DEVEDOR. ART. 373, INCISO II DO CPC/2015. SENTENÇA MANTIDA.

1. Incumbe a cada uma das partes fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, sendo certo que compete à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, e à parte ré a prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo daquele, conforme dita a norma expressa no art. 373, do CPC/2015.

2. O ônus da prova do pagamento parcial ou total da dívida que é objeto de cobrança, de acordo com regra processual de distribuição do ônus da prova, é do devedor, máxime quando o fato constitutivo do direito foi devidamente evidenciado.

3. In casu, o Réu não se desincumbiu do ônus de provar a irregularidade da cobrança efetuada pela Autora, uma vez que não há nos autos indícios mínimos para reforçar suas alegações no sentido de que o aludido pagamento foi realizado.

4. Recurso improvido. Sentença mantida.